Tribunal: TJMT
Processo: 1042280-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042280-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042280-33.2018.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI ESTADUAL No 10.572/2017. SUSPENSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 8.278/2004. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCREMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESA DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTE. CONTROLE EXTERNO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TCE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente o pedido de implantação dos percentuais de Revisão Geral Anual (RGA) de 2% em outubro de 2018 e 2,19% em dezembro de 2018, previstos na Lei Estadual no 10.572/2017. O apelante sustenta que a revisão geral anual constitui garantia constitucional de recomposição do poder aquisitivo, cuja implementação não pode ser obstada pela inércia do Poder Executivo, requerendo a reforma da sentença e a inversão do ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se: (i) a suspensão dos efeitos da Lei Estadual no 10.572/2017 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, diante do descumprimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual no 8.278/2004, afasta o direito dos servidores públicos à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal; e (ii) se há direito adquirido ao pagamento dos índices de reajuste fixados na referida lei estadual.

III. Razões de decidir

3. A revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, assegurada pelo art. 37, X, da Constituição Federal e pelo art. 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso, não é de concessão automática, pois depende de iniciativa do Poder Executivo por meio de lei específica e do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 3o da Lei Estadual no 8.278/2004, quais sejam: ocorrência de perdas salariais medidas pelo INPC, incremento da Receita Corrente Líquida do Tesouro e capacidade financeira do Estado, com respeito aos limites prudenciais de despesa com pessoal.

4. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua atribuição constitucional de controle externo das finanças públicas, suspendeu os efeitos da Lei Estadual no 10.572/2017 por meio do Acórdão no 539/2018-TP, ao verificar que o Estado de Mato Grosso não atendia, à época, às condicionantes legais para a concessão da revisão, notadamente a ausência de incremento da Receita Corrente Líquida, de capacidade financeira e o descumprimento do limite prudencial da despesa com pessoal.

5. Não havendo nos autos demonstração de que as condições que motivaram a suspensão foram superadas, nem de alteração do quadro fático e normativo reconhecido pelo TCE/MT, não é possível determinar judicialmente o pagamento dos índices de revisão geral anual, pois inexiste direito adquirido a reajuste fundado em lei cujos efeitos foram regularmente suspensos pelo órgão de controle externo competente, em observância aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das finanças públicas.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suspensão dos efeitos da Lei no 10.572/2017 pelo TCE/MT não viola os princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, inserindo-se nas atribuições institucionais do órgão de controle externo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "A revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, embora assegurada pelo art. 37, X, da Constituição Federal, não é de concessão automática, dependendo do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos em lei específica, incluindo capacidade financeira do Estado, incremento da Receita Corrente Líquida e observância dos limites prudenciais de despesa com pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 147; Lei Estadual no 8.278/2004, art. 3o, I, II e III; Lei Estadual no 10.572/2017; Lei Estadual no 10.819/2019; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação no 1002279-69.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 08.11.2022, publ. 29.11.2022; TJ-MT, MS no 1005781-76.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06.10.2022, publ. 20.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042280-33.2018.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido que objetivava garantir a implantação dos percentuais referentes à Revisão Geral Anual (RGA), conforme previsto na Lei Estadual no 10.572/2017.

O apelante alega que, a decisão não foi adequada, pois a sentença desconsiderou o direito à revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, que está garantido pela Constituição Federal (art. 37, X) e pela legislação estadual. O recurso tem como fundamento a alegação de que o Poder Executivo negou a vigência da norma, o que levou à ação judicial, com o objetivo de garantir a implementação dos percentuais de 2% em outubro de 2018 e 2,19% em dezembro de 2018, previstos na referida lei estadual.

O apelante argumenta que, a revisão geral anual não se trata de um aumento salarial, mas sim de uma recomposição da perda do poder aquisitivo devido à inflação. Assim, entende que o Poder Judiciário deve intervir para assegurar o cumprimento da norma constitucional e estadual, uma vez que o Executivo não tomou as medidas necessárias para implementar a revisão de forma adequada.

Além disso, o apelante cita a jurisprudência do STF e do STJ, que reforçam a obrigatoriedade do cumprimento da revisão anual, destacando que a inércia do Executivo não pode resultar na perda dos direitos dos servidores públicos. O recurso também ressalta que, a revisão geral anual é uma garantia constitucional que visa preservar o valor real dos vencimentos, e não apenas seu valor nominal.

Diante do exposto, o apelante requer a reforma da sentença para que seja determinada a implantação dos percentuais de RGA referentes aos anos de 2017 e 2018, conforme os índices estabelecidos pela Lei Estadual no 10.572/2017, além da inversão da condenação das despesas processuais.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042280-33.2018.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido que objetivava garantir a implantação dos percentuais referentes à Revisão Geral Anual (RGA), conforme previsto na Lei Estadual no 10.572/2017.

Pois bem.

O direito dos servidores à revisão geral anual está previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Assim, constata-se que, deve ser feita a revisão geral anualmente a todos os servidores, para fins de correção das perdas inflacionárias e, embora seja obrigatória, depende de iniciativa do Poder Executivo por meio de lei específica, definir o índice devido por meio de critérios utilizados para medir essas perdas.

Nessa linha, o artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso estabeleceu:

Art. 147. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

§ 1o Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.

§ 2o O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§ 3o O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§ 4o O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior.

A Lei Estadual no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, com redação dada pela Lei Estadual no 10.819, de 28 de janeiro de 2019, regulamentou a matéria e estabeleceu os seguintes requisitos:

Art. 3o A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I – ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II – incremento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro verificado no exercício anterior ao da revisão e atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei;

III – capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.
[...].

Portanto, além da exigência de elaboração de lei específica, para que seja concedida a revisão geral anual (RGA) é necessário que se preencha todos os requisitos previstos no art. 3o da lei acima transcrita, ou seja, que tenha capacidade financeira, incremento da receita corrente líquida, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e interesse público primário.

No caso, embora a Lei Estadual no 10.572/2017 tenha reconhecido o direito a revisão, o pagamento da revisão foi suspenso, na época, pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (Acórdão 539/2018-TP do Processo 18.348-2/2018) em razão da ausência do incremento da Receita Corrente Líquida, da capacidade financeira do Estado, e do limite prudencial da despesa com pessoal.

Logo, como restou fundamentado ao longo do referido acórdão, o Estado de Mato Grosso não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da revisão anual, de modo que não há como determinar o pagamento, inexistindo direito adquirido ao reajuste previsto na mencionada lei, tampouco se tratando de direito de concessão automática.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE) – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – DECISÃO DO TCE/MT PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO No 183482/2018 – FISCALIZAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL No 8.278/2004 – NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020).

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1002279-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL N° 10.572/2017 – DECISÃO DO TCE/MT PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N° 183482/2018 – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL No 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO – RECURSO PREJUDICADO.

1. “Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

2. Segurança denegada.

3. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem.

(N.U 1005781-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

Dessa forma, considerando que a parte autora, agora apelante,
não comprovou nos autos
a alteração da determinação mencionada, é necessário o desprovimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026